Tribunal: TJBA
Processo: 8053907-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8053907-59.2025.8.05.0000 – Comarca de Eunápolis/BA

Impetrante: Mario Marcos Catelan

Paciente: Flávio Santos Moura

Advogado: Dr. Mario Marcos Catelan (OAB/BA 58.566)

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA

Processo de 1º Grau: 0008247-92.2012.8.05.0079

Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA O CADASTRAMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL DO PACIENTE NO SEEU. PREJUDICIALIDADE. AUTOS REFERENTES À EXECUÇÃO PENAL DEVIDAMENTE CADASTRADOS. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Mario Marcos Catelan (OAB/BA 58.566), em favor de Flávio Santos Moura, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em 26/06/2025, em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos da Ação Penal tombada sob n° 0008247-92.2012.8.05.0079, a fim de dar início à execução penal.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 90184642), o excesso de prazo para o cadastramento do processo de execução penal do paciente no sistema SEEU.

IV - Informes judiciais (ID. 90541983) noticiam, in verbis: “[...] Em resposta à Decisão/Ofício pela qual são solicitadas informações para o Habeas em epígrafe, cumpre-me esclarecer que o nacional FLÁVIO SANTOS MOURA foi preso no dia 26/06/2025, tendo sido expedida a guia de recolhimento no dia 27/06/2025 e encaminhada no mesmo dia a equipe do SEEU, via malote digital, para cadastramento da Execução de Pena. Por outro lado, informo que foi criada a Execução de Pena nº 20001675120258050079, conforme espelho do cálculo de pena em anexo. [...]”.

V - Compulsando os autos, a partir dos aclaramentos judiciais, constata-se não mais persistir a coação narrada, uma vez que os autos da execução penal do paciente foram devidamente cadastrados no SEEU, sob o n° 2000167-51.2025.8.05.0079, conforme documentação acostada pela autoridade apontada como coatora (IDs. 90541984, 90541986 e 90541987).

VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem.

VIII – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8053907-59.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como impetrante, o advogado Dr. Mario Marcos Catelan (OAB/BA 58.566), como paciente, Flávio Santos Moura e, como impetrado, o Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADA
a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.